Tribunal: TJDFT
Processo: 0006843-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRESSÃO RECÍPROCA. LESÕES CORPORAIS LEVES NA VÍTIMA E NO RÉU. DOLO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a prova oral é restrita às narrativas do réu e da vítima sobre os fatos, cada qual apontando que apenas se defendeu de agressões da parte contrária, bem como ambos, conforme laudos médicos constantes nos autos, suportaram lesões corporais leves, correta a conclusão de que não há provas seguras para a condenação do réu, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
2. É pertinente observar que não se nega a importância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica. Todavia, no caso em apreço, as declarações prestadas são insuficientes para que se conclua pela ocorrência da conduta dolosa atribuível à pessoa do acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.